Tribunal: TJMT
Processo: 0018461-65.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018461-65.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA - CNPJ: 17.428.731/0029-36 (APELANTE), TADEU NEGROMONTE DE MOURA - CPF: 013.032.096-08 (ADVOGADO), MARCIANO SEABRA DE GODOI - CPF: 918.026.526-04 (ADVOGADO), CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - CPF: 056.935.856-62 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– AUTO DE INFRAÇÃO – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – RETORNO À ORIGEM
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO -
RECURSO PROVIDO.

1. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o.

2. Se a matéria posta é de direito e as provas coligadas não se mostram suficientes a amparar a convicção do juízo, há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, vez que o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, que nos autos da Anulatória de Débito Fiscal n. 18461- 65.2010.811.0041 - 415/2010 - Cód. 442425 interposta contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
julgou improcedentes os pedidos da ação que visava o cancelamento do débito tributário que deu origem ao Auto de Infração no 002167/2008.

Inconformado, o apelante aponta em preliminar que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento

antecipado da lide, por entender imprescindível a prova técnica pericial, pugnando, por conseguinte,

pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

No mérito, afirma que as notas fiscais extraviadas não foram utilizadas como suporte fiscal para as operações realizadas pela Apelante, a qual atendeu a todas as exigências legais de publicação do extravio, bem como, comunicou tal fato à fiscalização, motivo pelo qual, não se pode imputar a Apelante o ônus por situação que não ocasionou prejuízo algum ao erário municipal.

A
par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para fins de declarar a nulidade da sentença, para devolver os autos à primeira instância para que seja oportunizado às partes a produção de prova pericial, e caso ultrapassada a preliminar, no mérito, requer a reforma da decisão, para anular o auto de infração combatido, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, X do CTN.

O município ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (ID. 5717229).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação que visava o cancelamento do débito tributário que deu origem ao Auto de Infração no 002167/2008.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta em 09/06/2010 por
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
a Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de antecipação de tutela, em razão de no dia 18/11/2008 ter sido lavrada a exigência fiscal que deu origem ao Auto de Infração no 002167/2008, por meio do qual a Fiscalização do Réu constituiu crédito tributário, exigindo da Autora multa no importe de R$ 34.930,00 (trinta e quatro mil novecentos e trinta reais) sob a alegação de que a Autora teria extraviado 700 (Setecentas) notas fiscais de serviços sem recuperação no 653751 a 654450, série única.

O município de Cuiabá apresentou contestação no ID. 5717148, com impugnação no ID. 5717150.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 5717210), o município pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 5717211) e o Autor ora Apelante pela exibição do PTA Ordem no 000343/2008 e pericia contábil, visando comprovar que atendeu, a tempo e modo, as exigências do Fisco Municipal, ofertando toda documentação necessária à justificação do extravio, e que não houve utilização das notas ficais em questão, afastando-se qualquer prejuízo ao erário (ID. 5717213).

Sobreveio a sentença recorrida, julgando antecipadamente a lide, conforme trechos abaixo (ID. 5717217):

“Entendo que no caso sub análise a questão de mérito é unicamente de direito e se faz desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.

Na presente ação, a requerente alega estar em dia com os compromissos fiscais e postula o cancelamento do crédito tributário representado pelo Auto de Infração no 002167/2008, em razão do extravio de notas fiscais.
Inicialmente, é relevante destacar que nos termos do art. 85, II, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, “Ainda quando gozarem de isenção, os contribuintes e responsáveis facilitarão o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos, ficando obrigados a conservar e apresentar os livros e os documentos que, de algum modo, se refiram a operação ou situação que possa constituir fato gerador de obrigação tributária ou que constitua comprovante de veracidade dos dados consignados nas guias, documentos e livros fiscais”.

(...)

Constata-se, pois, das normas acima apontadas, que não há nenhuma disposição quanto a não aplicação da penalidade na hipótese de os documentos e livros fiscais não serem mantidos regularmente, ou serem extraviados, ainda que não haja má-fé por parte do contribuinte, ou quando este providencia a comunicação do seu extravio ao setor competente, com o respectivo comprovante de publicação da ocorrência no DOE e em jornal de grande circulação. Muito pelo contrário, o dispositivo legal citado ressalva que tais providências devem ser adotadas sem prejuízo do arbitramento do montante tributável e da imposição de multa.

Inclusive, é bom frisar que a autora afirma que as notas fiscais extraviadas não foram utilizadas, mas em se tratando de assertiva concernente a fato negativo, sua prova é extremamente difícil, embora dela não esteja a autora dispensada - como antes se pensava (AgRg no REsp 697447/CE, STJ 1a Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10/10/2005, p. 242) - não havendo, pois, como inferir-se essa situação dos documentos juntados nos autos e nem mesmo com outras provas a serem produzidas.

Por fim, consoante o art. 113 do CTN, “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária”.

Portanto, infere-se que o Auto de Infração no. 002167/2008 está embasado em lei municipal, que, por sua vez, retira seu fundamento de validade dos arts. 113 e 115 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, o poder de polícia inerente à Fazenda Pública Municipal se constitui na defesa da ordem pública e o cumprimento da legalidade vigente, concluindo-se, portanto, que o Fisco agiu dentro de sua seara, exercendo e desempenhando sua função.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC.
Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no § 4o do artigo 20 do CPC.

Após o trânsito em julgado, autorizo o Município de Cuiabá a proceder ao levantamento do valor depositado como garantia do crédito, devidamente atualizado, mediante Alvará Judicial. CERTIFIQUE-SE.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.”

Inconformado, o Município recorre sob o argumento, em preliminar, de que houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, já que entender ser imprescindível perícia no caso posto.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do Auto de Infração no 002167, lavrado pela autoridade fiscal em seu desfavor.

Sabe-se que o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

Aliado a isso, o art. 355 do citado regramento processual, permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Embora não haja óbice ao julgamento antecipado da lide, com o consequente indeferimento de prova pretendida pela parte, tal somente ocorre quando a diligência se mostra inútil ao esclarecimento das questões fáticas.

No caso em apreço, o Apelante busca a anulação do Auto de Infração lavrado em razão do extravio das notas fiscais de serviços, motivo pelo qual, pretende a realização da perícia contábil, a fim de comprovar a inutilidade das notas extraviadas para o Fisco Municipal.

Dentro desse quadro fático-jurídico,
mostra-se equivocado o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial pretendida pelo autor/apelante, porquanto a sentença recorrida se orientou apenas no auto de infração.

Logo, a perícia requerida, a meu ver, se mostra necessária à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar se houve ou não a utilização das notas fiscais em questão.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – FUNDAMENTAÇÃO – Creditamento do de ICMS pelo contribuinte com apresentação de segunda via de nota fiscal, em razão do extravio da via original – Possibilidade – Necessidade de que a efetividade da operação seja comprovada por outros documentos e corroborada por perícia judicial – Precedentes deste E. Tribunal – R. sentença que foi prolatada de maneira açodada e sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas – Persiste controvérsia acerca das efetividade da operação – Fundamentação insuficiente utilizada pelo r. Juízo 'a quo', visto que se valeu de formalismo exacerbado em detrimento da realidade dos fatos, acolhendo integralmente a manifestação do requerido sobre a documentação contábil apresentada – Retorno dos autos à origem que se impõe a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa mediante a reabertura da fase instrutória, mormente para a produção de prova pericial – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10003535120188260597 SP 1000353-51.2018.8.26.0597, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 20/05/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2021)

Logo, julgar a lide sem antes analisar oportunizar a realização de perícia contábil, implica em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO E ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA,
para determinar que seja dado o regular prosseguimento ao feito e oportunizada a realização da prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021